Tribunal: TJDFT
Processo: 0738074-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738074-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS AGRAVADO: CLEUDES MARIA DO COUTO ALVES D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS contra decisão pronunciada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 13925525), que, nos autos da ação de obrigação de fazer e de não fazer com pedido de tutela de urgência movida pela agravada, CLEUDES MARIA DO COUTO ALVES, em seu desfavor, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela vindicada na exordial, determinando que o condomínio agravante se abstenha de incorporar ao seu patrimônio ou de promover qualquer ato de disposição de direitos sobre o imóvel localizado na SHIS QI 29, Cruzamento EPDB/DF-001, Sede Própria, Guarita “B”, conjunto 15, lote 31, Condomínio Rural Pousada das Andorinhas, bem como que seja assegurado à agravada o direito de participar, votar e ser votada em todas as assembleias realizada pelo condomínio Rural Pousada das Andorinhas, concedendo-lhe também acesso aos boletos de taxas de condomínio para o devido pagamento. O condomínio agravante recorre, destacando, de início, que a decisão agravada merece ser reformada, porquanto a agravada, a despeito de notificada para tanto, deixou de comprovar a cadeia dominial do imóvel que ocupa. Aduz que o atual síndico tem empreendido esforços para regularizar as fraudes que ocorreram no condomínio, tendo neste desiderato encaminhado notificações extrajudiciais para todos os condôminos com algum tipo de irregularidade na documentação. E conquanto notificada para apresentar os contratos particulares de compra e venda ou cessão de direito da unidade imobiliária correspondente ao lote 31 do conjunto 15, não comprovou a contento – segundo o asseverado – a respectiva cadeia de domínio. Afirma ainda que a ata notarial apresentada junto à inicial (ID 138031699) foi lavrada justamente pelo ex-síndico, André Luiz Silva de Moura, indiciado no processo investigatório sob o no 0718716-30.2021.8.07.0001, pelos crimes de organização criminosa, grilagem de terra e lavagem de dinheiro. Ancorado, sobretudo, nesses argumentos postula que, liminarmente, seja suspensa a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da agravada. No mérito, requer a confirmação do provimento liminar requestado e o provimento do recurso à baila. A liminar foi indeferida no ID 44836793. Contrarrazões apresentadas no ID 42718041. Agravo interno apresentado pelo condomínio/réu no ID 43066445. Contrarrazões ao último recurso apresentadas no ID 43577381. É o breve relatório. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos deste Tribunal de Justiça, constata-se que foi prolatada sentença posteriormente à interposição do aludido recurso, mais precisamente em 6/3/2023 (ID 151180866 dos autos de referência - 0738255-45.2022.8.07.0001), publicada já em 8/3/2023. Como se sabe, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito, sobretudo, no caso vertente, em que o Juízo de primeiro grau resolveu o mérito da demanda originária, à inteligência do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que o agravante perdeu o seu interesse nesta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS os recursos perda superveniente do interesse recursal, isto é, tanto o agravo de instrumento, quanto o agravo interno. Preclusa esta, retire-se de pauta e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator